Tribunal: TJMT
Processo: 0005889-23.2012.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
ANTÔNIA JACOB BARBOSA

Número do Protocolo: 24749/2014
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – ALEGADO RECEBIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS INDEVIDAS – MÁ-FÉ DA SERVIDORA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de apresentação do procedimento administrativo que culminou no pagamento de valores a título de verbas rescisórias, não é suficiente, por si só, para demonstrar má-fé por parte da servidora.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
ANTÔNIA JACOB BARBOSA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos Materiais Causados ao Erário c/c Reparação por Dano Moral Difuso proposta em face de ANTONIA JACOB BARBOSA (proc. n. 0005889-23.2012.8.11.0004), julgou improcedentes os pedidos.
Em suas razões, aduz que na ação não se está a questionar eventual ato de improbidade administrativa, mas sim a buscar o ressarcimento do dano causado ao patrimônio público, o qual é imprescritível.
Afirma que o conjunto probatório dos autos demonstra que a Apelada recebeu verbas rescisórias que não eram devidas, mormente no patamar pago (R$ 8.500,00), haja vista que não foi realizado o regular procedimento originador do respectivo empenho, devendo a quantia injustificadamente captada ser devolvida aos cofres públicos, sendo desnecessário avaliar-se a ocorrência de dolo, culpa ou fraude por parte da Recorrida.
Alega que a situação acarreta, também, dano imaterial a comunidade diante do prejuízo causado à cidade de Barra do Garças-MT e aos seus cidadãos lesados.
Pugna pelo provimento do recurso, reformando-se totalmente a sentença, para que a Apelada seja condenada a ressarcir o dano causado ao Município de Barra do Garças-MT.
Contrarrazões pelo desprovimento às fls. 254/261.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 269/271, opina pelo parcial provimento do apelo, com o ressarcimento do valor de R$ 8.500,00.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes
Relator

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos Materiais Causados ao Erário c/c Reparação por Dano Moral Difuso contra ANTONIA JACOB BARBOSA aduzindo que a demandada, na condição de servidora pública do Município de Barra Garças-MT, teria recebido, no ano de 2004, o valor de R$ 8.500,00, a título de verbas rescisórias, de forma indevida, diante da inexistência de procedimento administrativo que justificasse o empenho do valor disponibilizado.
Informou na exordial, ainda, que o fato se originou de procedimento aberto na promotoria de justiça noticiando que o gestor municipal, no início de seu segundo mandato, em 2001, teria concedido à demandada, de forma indevida, o benefício da aposentadoria, revogado somente no encerramento do referido mandato, razão pela qual fora ajuizada ação de improbidade administrativa em face de ambos.
Após a devida instrução processual os pedidos foram julgados improcedentes, por entender o julgador singular que não restou configura a prática de ilicitude pela Ré, ora Apelada, o que ensejou a interposição do presente apelo pelo Parquet.
Pois bem. A despeito das alegações recursais, não prospera o recurso.
Isso porque, como salientado pelo Juízo a quo, a ausência de apresentação do procedimento administrativo que culminou no pagamento no valor de R$ 8.500,00 em favor da Apelada a título de verbas rescisórias, não é suficiente, por si só, para demonstrar má-fé de sua parte.
Aliás, o próprio Município informou não mais possuir tal documentação em virtude de um incêndio de grandes proporções ocorrido na Prefeitura Municipal em 10/09/2005 (fl. 152).
In casu, consoante se observa do termo de rescisão contratual de fl. 153, o valor de R$ 8.500,00, considerando a remuneração mensal de R$ 1.500,00, foi apurado a partir da somatória de 2 períodos de férias vencidos (R$ 3.000,00), do acréscimo do terço constitucional referente as férias (R$ 1.000,00) e de três meses de licença-prêmio não usufruída (R$ 4.500,00).
A despeito do de ter sido indicado no referido termo como datas de admissão e afastamento da servidora (por aposentadoria), respectivamente, 01/01/1993 e 31/12/2000, o pagamento do valor apurado ocorreu apenas nos meses de agosto e setembro de 2004, consoante extrato de empenho global de fl. 30, ocasião em que ficha funcional da servidora (que passou a exercer cargo comissionado após sua aposentadoria), indicava a existência de créditos devidos.
Com efeito, segundo a ficha funcional da Recorrida, elaborada em 2007 e juntada aos autos às 95/96, constam três períodos de férias em aberto (1999/2000, 2002/2003 e 2003/2004), sendo que o primeiro coincide com o lapso temporal já abrangido pelo termo de rescisão e o empenho realizado, sendo indicado na ficha, ainda, a inexistência de períodos de licença-prêmio convertidos em abono pecuniário, em contrariedade ao termo de rescisão e o empenho, fatos que evidenciam o descontrole da Administração Pública Municipal quanto aos direitos e pagamentos dos servidores.
Corroborando o desencontro de informações no âmbito do poder público, precariedade dos procedimentos e os trâmites internos para o empenho, tem-se o depoimento da testemunha Jonir de Oliveira Souza, que trabalhava na Prefeitura na época dos fatos, cujos pontos de interesse ora transcrevo:
“ JUIZ – O senhor como secretário do município esses valores no período que o senhor estava lá, eram pagos de ofício ou a requerimento do demitido?
TESTEMUNHA – Olha, a rescisão de contrato quando você é transferido de cargo, ela não precisa ser requerida não, ela pode ser informada.
(...)
MINISTÉRIO PÚBLICO – Quando o senhor trabalhava na prefeitura, nessa área, e quando se faziam empenho Global, ele haveria de ser precedidos ou não por um procedimento administrativo?
TESTEMUNHA – O empenho Global ele pode ser precedido de um procedimento ou de uma autorização de gabinete, o prefeito manda atender o memorando, ou um documento, ou vem um documento dos recursos humanos, no caso aí do procedimento dele que deve ter vindo alguma informação dos recursos humanos para saber o valor. O recursos humanos levanta aquele valor e repassa, aí autoriza.
MINISTÉRIO PÚBLICO – Então, é necessário algum documento anterior para que o empenho seja feito?
TESTEMUNHA – Normalmente tem uma informação, eu não digo documento, mas uma informação.
MINISTÉRIO PÚBLICO – Um documento que eu digo assim, um papel anterior estabelecendo?
TESTEMUNHA – Deve ter algum extrato, alguma coisa de holerite, alguma coisa, cada um usa um sistema.
MINISTÉRIO PÚBLICO – Encaminhado então ao setor de Finanças é que é feito o empenho, após o encaminhamento deste caso?
TESTEMUNHA – É feito na contabilidade, fica na Secretaria de Finanças, fica lá, porque a prefeitura, é uma contabilidade só, e as prefeituras já tem, tem secretarias que tem autonomia para mandar empenhar, da Barra não tem.” (fls. 292/295)

Como se vê, inexiste nos autos demonstração da má-fé da Apelada quando do recebimento dos valores, ônus da parte Autora/Apelante, mormente ao se considerarmos que não foi a servidora a responsável pela elaboração do termo de rescisão, do cálculo dos valores devidos e do empenho realizado.
Nesse contexto, valho-me do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não ser devida a restituição de valores recebidos de boa-fé por servidor público em decorrência de erro da Administração, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS DE BOA FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO. DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não ser devida a restituição de valores recebidos de boa-fé por servidor público em decorrência de erro da Administração. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1445132/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 03/05/2019)

Anoto ainda, que em consulta aos sistemas informatizados deste Sodalício, verifico que, no julgamento do Recurso de Apelação n. 7666/2013, transitado em julgado em 28/06/2016, este Sodalício entendeu pela improcedência da ação de improbidade administrativa movida em face da Apelada por conta de sua aposentadoria, constando do voto vencedor que “do erro no deferimento não se conclui pela existência de má-fé, sem outras circunstâncias a indicar o conluio entre os participantes”, o que apenas confirma a solução ora adotada no julgamento do presente apelo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR